Tribunal: CARF
Processo: 10680.011261/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011261/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.375 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
ATLAS SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2006
PAF.
NORMAS
PROCESSUAIS.
IMPUGNAÇÃO
CONSIDERADA
INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
DISCUSSÃO
MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. EXCLUSIVAMENTE QUANTO
A TEMPESTIVIDADE DA DEFESA.
A impugnação considerada intempestiva enseja a preclusão administrativa
relativamente às questões meritórias suscitadas na defesa inaugural, cabendo
recurso voluntário a este Egrégio Conselho tão somente quanto à prejudicial de
conhecimento da peça impugnatória.
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO PRO
REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011261/2007-81
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011261/2007-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ATLAS SERVICOS GERAIS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 7a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-15.993/2007, às e-fls. 537/544, que
julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória
por ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social - GFIP, com erros de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV,
§3°, em relação ao período de 07/2000 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal (fl. 15) e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.057.701-9.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa deixou de informar ou informou
com dados incorretos o campo retenção, conforme anexo I.
Foi aplicada a multa no montante de R$ 3.586,08 (três mil, quinhetos e oitenta e
seis reais e oito centavos), na forma prevista no art. 32, Inciso IV, § 6°, da Lei n° 8.212/91 e
alterações posteriores, c/c o art. 284, Inciso III, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
O presente processo foi baixado em diligência, ao Auditor Fiscal autuante, para
fins de emissão de parecer conclusivo quanto à correção da falta que motivou a autuação em
comento.
Ficou esclarecido pela Auditoria, no despacho de fls. 534, que houve correção
parcial da falta objeto da presente autuação, permanecendo 33 campos com preenchimentos
incorretos.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento (considerando a impugnação intempestiva),
mas atenuou a multa aplicada em 50%, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 550/565, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
Argumenta que com base na legislação previdenciária, a multa será relcvada, mediante
pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não contestada a infração;
Entendendo ter demonstrado a tempestividade de sua impugnação, requer,
expressamente, a relevação da multa aplicada, por ser primária, ter corrigido a falta e
não ter incidido em nenhuma circunstância agravante;
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011261/2007-81

Citando doutrina e jurisprudência, alega inconstitucionalidade do valor da multa
aplicada por desatender os princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade c
proporcionalidade;
Requer a relevação integral da multa aplicada nos termos do parágrafo 1°. do Artigo
291, do Decreto n° 3.048/99, ou, permanecendo a imposição da multa, requer, sua
redução, levando-se em conta o princípio da capacidade contributiva e do não confisco.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo a análise das alegações recursais.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
Conforme se depreende dos próprios autos, verifica-se que, apesar de atenuar a
multa aplicada, o Acórdão da DRJ considerou a impugnação intempestiva, senão vejamos:
Diante da legislação em comento a arguição de tempestividade apresentada pela
impugnante não pode ser acolhida, pois se verifica no presente caso, conforme Aviso de
Recebimento dos Correios - AR de folhas 236, dos autos, que a empresa tomou ciência
do auto de infração em 06/12/2006 e não em 12/12/2006, como afirma em sua defesa. O
prazo para apresentação de defesa se extinguiu em 21/12/2006 e a defesa foi
protocolada somente em 27/12/2007, através do SIPPS comando n° 25505636, fls.238,
dos autos.
Com efeito, no presente momento o litígio cinge-se a questão da tempestividade
ou não da impugnação.
A contribuinte alega em seu recurso que seja considerada tempestiva sua
impugnação e, posteriormente, busca a relevação da multa aplicada.
Com a devida vênia ao entendimento da contribuinte, no que tange a
tempestividade da defesa, encontra-se correta a decisão de piso, visto que o prazo para
interposição da impugnação (à época) era de 15 (quinze) dias, conforme artigo 37, § 1° da Lei n°
8.212/91, combinado com o art. 243, §§ 2° e 3°, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, além da Portaria MPAS n° 357/2002.
No presente caso, conforme as datas relatadas, a impugnação é intempestiva. A
contribuinte foi cientificada do lançamento em 06/12/2006 (quarta-feira), conforme AR de e-fls.
235, o prazo para a interposição se iniciou em 07/12/2006 (quinta-feira); portanto, seu termo
final foi o dia 21/12/2006 (quinta-feira). Entretanto a impugnação foi protocolada em
27/12/2006, ou seja, após o prazo legal para interposição do recurso.
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011261/2007-81

No que tange ao argumento de que quem assinou o Aviso de Recebimento é
pessoa estranha ao quadro de funcionário ou empregado que não possa representa-la legalmente,
cabe destacar o verbete da Súmula CARF no 9:
Súmula CARF no9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário
Dessa forma, considerando o não cumprimento do requisito extrínseco quanto à
tempestividade para interposição da Impugnação, não merece reparos a decisão de piso.
Por todo o exposto, estando a Decisão recorrida em consonância com os
dispositivos constitucionais/legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital